Tribunal: TJSP
Processo: 2064362-40.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Excesso de prazo na apreciação dos pedidos de remição, comutação e retificação do cálculo de penas. Inocorrência. Trâmite regular do processo de execução. Ausência de comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Recomendação a fim de se conferir celeridade na apreciação dos pleitos. – ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.